Tribunal: STF
Processo: ARE 1564489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PENALIDADE DE DEMISSÃO IMPOSTA A POLICIAL CIVIL APÓS REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. COMUNICABILIDADE NAS HIPÓTESES EM QUE FICAR DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DO FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA. JURISPRUDÊNCIA. IMPUTAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE, ADEMAIS, É MAIS AMPLA DO QUE A PENAL. POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA RESIDUAL. SÚMULA 18/STF. SENTENÇA REFORMADA, PARA DENEGAR A SEGURANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º LV, LVII e LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    III.2.Além disso, não se vislumbra na hipótese a completa absorção dos ilícitos administrativos pelas condutas delituosas atribuídas ao impetrante, vingando a tese do apelante de que “[a] autoridade impetrada possui discricionariedade para aplicar a sanção em vista do que foi apurado”. 



    De acordo com o Juízo a quo, o impetrante foi dado como incurso nas seguintes sanções (mov. 78.1): 



    (...) 



    Os dispositivos legais mencionados tipificam os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e corrupção ativa, respectivamente, mas as infrações administrativas pelas quais o impetrante foi processado perante o Conselho da Polícia Civil abarcam também a violação ao artigo 211, inciso III, da Lei Complementar 14/1982, que veda aos policiais civis “valer-se de sua qualidade de servidor policial civil, para melhor desempenhar atividades estranhas ou incompatíveis às funções, ou para lograr proveito direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, em detrimento da dignidade do cargo ou função”, e que, por si só, ampara o a penalidade de demissão, nos termos do correlato artigo 230, inciso XI. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente